Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716672-50.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IDETHY JUDITH D HEUREUX DE BANDES REPRESENTANTE LEGAL: JULY JUDITH BANDES D HEUREUX DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça (id 45078606 - Pág. 2). Após, conclusos. Brasília/DF, 03.04.2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR